Tribunal: TJSP
Processo: 1010884-14.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r n. 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional" (TJSP -Irdr 0007951-21.2018 -Rel. Des. BANDEIRA LINS, j. 25-10-2019).

- "Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes." (STF: AgR no RE 1.104.485, j. 17-5-2019).

Não provimento da remessa obrigatória e das apelações.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010884-14.2020.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. SERVIDORA QUE PREENCHE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. CÁLCULO DE PROVENTOS COM OBSERVÂNCIA DA ÚLTIMA CLASSE OCUPADA PELA SERVIDORA.

- "Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. SERVIDORA QUE PREENCHE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. CÁLCULO DE PROVENTOS COM OBSERVÂNCIA DA ÚLTIMA CLASSE OCUPADA PELA SERVIDORA.

- "Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar n. 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional" (TJSP -Irdr 0007951-21.2018 -Rel. Des. BANDEIRA LINS, j. 25-10-2019).

- "Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes." (STF: AgR no RE 1.104.485, j. 17-5-2019).

Não provimento da remessa obrigatória e das apelações.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001003217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010884-14.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PAULO HENRIQUE
FERREIRA CAVALCANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos apelos e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1010884-14.2020.8.26.0053–TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1010884-14.2020.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.158)
Apelantes:
Fazenda do Estado de São Paulo
São Paulo Previdência -Spprev
Apelado:
Paulo Henrique Ferreira Cavalcanti
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
POLICIAL
CIVIL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE PARIDADE E
INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA.
SERVIDORA
QUE
PREENCHE
AS
EXIGÊNCIAS
LEGAIS.
CÁLCULO
DE
PROVENTOS COM OBSERVÂNCIA DA ÚLTIMA CLASSE
OCUPADA PELA SERVIDORA.
-
“Para os policiais civis que se encontravam em
exercício
na
data
da
publicação
da
Emenda
Constitucional n. 41/03, o cumprimento dos requisitos
da Lei Complementar n. 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes
à totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes
destes,
considerada
a
remuneração
dos
servidores em atividade, nos termos do parágrafo único
do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional”
(TJSP -Irdr 0007951-21.2018 -Rel. Des. BANDEIRA LINS,
j. 25-10-2019).
-
“Para a aposentadoria voluntária de servidor
público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a
que alude o art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal,
refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não
à classe na carreira alcançada mediante promoção.
Precedentes.” (STF: AgR no RE 1.104.485, j. 17-5-2019).
Não provimento da remessa obrigatória e das
apelações.

AC 1010884-14.2020.8.26.0053–TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto
3
RELATÓRIO:
1.
Paulo Henrique Ferreira Cavalcanti, policial civil,
impetrou mandado de segurança contra atos do Diretor de
da Divisão de Pessoal da Polícia Civil DAP e do Gerente
de Aposentadorias do São Paulo Previdência -Spprev,
com o escopo de garantir seu direito à aposentadoria
especial por tempo de serviço com proventos integrais,
reconhecendo-se seu direito à paridade remuneratória.
2.
A r. sentença concedeu a segurança (e-págs.
76-82), e, do decidido, ao par de remessa obrigatória,
apelaram os requeridos, postulando, em preliminar, a
suspensão do processo, considerando a ausência de
trânsito em julgado da decisão proferida no Incidente de
resolução de demanda repetitiva 0007951-21.2018 e o
disposto na norma dos arts. 982, § 5o e 987, § 1o do
Código de processo civil. Entendem, ainda, que o recurso
extraordinário
interposto
no
apontado
incidente
dependerá também do julgamento do tema 1019 do STF,
em que se reconheceu a existência de repercussão geral.
No mérito, sustentam, em resumo, que os servidores que
ingressaram no serviço público antes da publicação da EC
41/2003
também
precisam
preencher
as
regras
de
transição previstas no artigo 6o da aponta emenda
constitucional ou no artigo 3o da EC 47/2005, inclusive o
requisito de idade mínima (e-págs. 91-121).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 130-47).
A Promotoria pública da Comarca manifestou sua
falta de interesse em atuar no feito (e-págs. 72-4).
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença,

AC 1010884-14.2020.8.26.0053–TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto
4
conclusos os autos recursais em 09 de novembro de 2020
(e-pág. 149).
VOTO:
3.
Trata o caso de mandado de segurança para
reconhecer-se o direito do impetrante, titular do cargo de
Investigador de Polícia de 1a classe, à paridade e à
integralidade de sua remuneração na passagem para a
inatividade,
rechaçando-se
a
aplicação
da
Lei
10.887/2004
(de
18-6)
e
a
Instrução
Conjunta
Ucrh/Spprev 3/2014 (de 4-11).
4.
De
partida,
observa-se
que
não
persiste
a
suspensão determinada pela Turma Especial da Seção de
Direito Público deste Tribunal no Incidente de resolução
de demanda repetitiva 0007951-21.2018, tendo em vista
que no julgamento dos embargos de declaração, aos 24
de julho de 2020, entendeu-se cessada a eficácia da
ordem de suspensão dos processos individuais, nos
termos da ementa a seguir:
“ORDEM
DE
SUSPENSÃO
DE
PROCESSOS
INDIVIDUAIS.
RECONHECIMENTO
DE
QUE
A
EFICÁCIA
DA
MEDIDA
CESSOU
COM
O
JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada a
evitar
o
aumento
da
massa
de
decisões
conflitantes, sem ter o impedimento de decisões
como fim em si mesmo. Efeito que passa a ser
exercido pela própria tese uniformizadora, desde
sua definição. Possibilidade de adequação de
julgados individuais, no caso de não confirmação
da tese, por meio dos procedimentos previstos no
art. 1.040 e incisos do Código de Processo Civil”
(ED 0007951-21.2018.8.26.0000/50000)
Não se avistam, tampouco, motivos suficientes

AC 1010884-14.2020.8.26.0053–TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto
5
para o sobrestamento do feito com amparo no apontado
recurso repetitivo:
“tema 1019: direito de servidor público que exerça
atividades de risco de obter, independentemente
da
observância
das
regras
de
transição das
Emendas
constitucionais
ns.
41/03
e
47/05,
aposentadoria especial com proventos calculados
com base na integralidade e na paridade” (RE
1.162.676, j. 23-11-2018).
É que embora reconhecida a repercussão geral no
referido recurso extraordinário, não se tem notícia de que
haja determinação do STF a importar no sobrestamento
dos processos que versem sobre o tema ali proposto.
Quanto ao disposto no Código processual, dispõem
os invocados dispositivos:
“art. 982 -Admitido o incidente, o relator:
I -suspenderá os processos pendentes, individuais
ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região,
conforme o caso;
(...)
§ 5o-Cessa a suspensão a que se refere o inciso I
do caput deste artigo se não for interposto
recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente” (os
destaques não estão no original).
e
“art. 987 -Do julgamento do mérito do incidente,
caberá
recurso
extraordinário
ou
especial,
conforme o caso
(...)

AC 1010884-14.2020.8.26.0053–TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto
6
§
1o
-O
recurso
tem
efeito
suspensivo,
presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida”
Ao decidir, neste Tribunal, caso semelhante ao dos
autos, a eminente Des. Luciana Bresciani observou que a
norma do § 1o do art. 987, acima referida, sugere uma
prorrogação do prazo de suspensão dos processos até o
trânsito em julgado, compreensão que, com efeito, seria
reforçada pela redação do § 5o do art. 982:
“todavia, necessário distinguir a suspensão do
andamento dos processos, que tem prazo certo de
um ano, salvo decisão fundamentada do Relator do
incidente -ausente na espécie -do efeito suspensivo automático conferido a eventuais
recursos especial ou extraordinário, que se limita a
suspender a aplicabilidade da tese, ou seja, obsta
a produção dos efeitos vinculantes previstos no
artigo 985, incisos I e II, do Código de Processo
Civil. Uma vez superado o prazo de suspensão,
parece razoável concluir que não há mais o
obstáculo para o julgamento do recurso em conformidade com o entendimento que tem prevalecido na Câmara, sem necessária observância da tese fixada no IRDR, caso divergente o entendimento” (AgInt.
1041945-58.2018, j. 23-3-2020).
Com arrimo nesses fundamentos, rejeita-se, pois, o
pleito de suspensão do feito.
5.
No mérito, reconhece-se o direito à paridade e à
integralidade
remuneratória
aos
servidores
que
ingressaram no serviço público antes da publicação das
Emendas constitucionais 20/1998 (de 15-12) e 41/2003
(de 19-12), observando-se, que nos termos do § 4o do art.
40 da Constituição federal de 1988, segundo o texto da
Emenda constitucional 47/2005 (de 5-7):

AC 1010884-14.2020.8.26.0053–TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto
7
“É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
(...)
III- cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais
que
prejudiquem
a
saúde
ou
a
integridade física” (o realce gráfico não é do
original).
6.
Registra-se que foi firmada orientação pelo Pleno
do STF, no julgamento de recurso extraordinário em que
reconhecida a existência de repercussão geral sobre a
constitucionalidade do inciso I do art. 1o da Lei
complementar 51/1985 (de 20-12):
“Reiteração
do
posicionamento
assentado
no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da
recepção do inc. I do art. 10 da Lei Complementar
n. 51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo
reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido
de se aposentar na forma especial prevista na Lei
Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos
todos os requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento” (RE
567.110).
Dispõe o inciso I do art. 1o dessa Lei complementar
51/1985,
que
dispõe
sobre
os
requisitos
para
a
aposentadoria do servidor policial:
“O funcionário policial será aposentado:
I
voluntariamente, com proventos integrais,
após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte,
pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo

AC 1010884-14.2020.8.26.0053–TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto
8
de natureza estritamente policial;” (o realce gráfico
não é do original).

7.
Posteriormente,
editou-se
a
Lei
complementar
estadual 1.062/2008 (de 13-3), que dispôs sobre os
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de
São Paulo:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São
Paulo serão aposentados voluntariamente, desde
que
atendidos,
cumulativamente,
os
seguintes
requisitos:
I cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e
cinquenta anos de idade, se mulher;
II trinta anos de contribuição previdenciária;
III vinte anos de efetivo exercício em cargo de
natureza estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na
carreira policial civil antes da vigência da Emenda
constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
não será exigido o requisito de idade, sujeitando-
se
apenas
à
comprovação
do
tempo
de
contribuição previdenciária e do efetivo exercício
em atividade estritamente policial, previstos nos
incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar.
Artigo 4o - Os policiais civis aposentados e os que
vierem a se aposentar a partir da vigência desta lei
complementar farão jus ao Adicional de Local de
Exercício instituído pela Lei Complementar no 696,
de
18
de
novembro
de
1992,
e
alterações
posteriores, na base de 50% (cinquenta por cento)
da média dos valores efetivamente percebidos nos
60 (sessenta) meses imediatamente anteriores ao
de sua aposentadoria, a ser pago, em valor fixo, na
razão de 1/10 (um décimo) por ano, até o limite de
10/10 (dez décimos)” (o realce gráfico não é do
original).

AC 1010884-14.2020.8.26.0053–TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto
9
8.
Ora, no caso dos autos, a impetrante comprovou o
ingresso no serviço público antes de 2003, atraindo, a seu
favor,
a
cláusula
constitucional
de
paridade
e
integralidade remuneratórias, tem reconhecido seu direito
a proventos integrais por força da Lei complementar
federal 51/1985 e cumpriu todas as exigências previstas
na Lei complementar bandeirante 1.062/2008 para a
obtenção da aposentadoria voluntária (cf. e-págs. 21-2).
De rigor, pois, é reconhecer o direito do impetrante
à paridade e à integralidade remuneratórias de seus
proventos.
9.
Nesse sentido é a tese firmada pela Turma
Especial desta Seção de Direito Público deste Tribunal no
Incidente 0007951-21.2018:
“Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda Constitucional n.
41/03,
o
cumprimento
dos
requisitos da Lei Complementar n. 51/85 assegura
o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o
e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.”
(Rel. Des. BANDEIRA LINS, j. 25-10-2019)
10.
Observa-se, outrossim, que a integralidade dos
proventos deve corresponder à remuneração percebida no
cargo e classe ocupados pelo servidor no momento da
aposentadoria.
Invocam-se fundamentos expendidos pelo eminente
Des. AROLDO VIOTTI, com apoio na doutrina de Helly

AC 1010884-14.2020.8.26.0053–TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto
10
Lopes MEIRELLES, para reconhecer que:
“Prospera, ainda, o pedido voltado ao cálculo dos
proventos
de
aposentadoria
com
base
nos
vencimentos do cargo e da classe ocupados
atualmente. A redação do artigo 40, § 1o, inciso III,
da CF/88 e a do art. 3o, inciso II, da EC no 47/05
são bastante claras, não deixando margem a
interpretação
ampliativa.
A
exigência
contida
naqueles dispositivos diz respeito exclusivamente
ao tempo de efetivo serviço exercido no cargo, não
fazendo referência alguma à classe pertinente ao
cargo, institutos sem similitude, assim definidos na
clássica
lição
de
HELY
LOPES
MEIRELLES
(“Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Ed.,
35a edição, págs. 422 e 423).
“'Cargo público' é o lugar instituído na
organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e
responsabilidades específicas e estipêndio
correspondente, para ser provido e exercido
por um titular, na forma estabelecida em lei.”
“'Classe'
É o agrupamento de cargos da
mesma profissão, e com idênticas atribuições, responsabilidades e
vencimentos. As 'classes' constituem os
degraus
de
acesso
na
'carreira'.”
(AC
1047578-21.2016, j. 7-1-2017)
11.
Nesse sentido, a propósito, tem se firmado a
jurisprudência do STF:
-
Servidor público
aposentadoria
requisito
de efetivo exercício no cargo pelo tempo mínimo de
05 (cinco) anos (cf. art. 40, § 1o, III)
carreira
pública escalonada em classes
lapso temporal
que se aplica ao exercício do cargo e não à
permanência na classe em que se dá a inativação
decisão
que
se
ajusta
à
jurisprudência
prevalecente no Supremo Tribunal Federal (AgR no
ARE 1.155.684, j. 14-12-2018)

AC 1010884-14.2020.8.26.0053–TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto
11
-
“O
entendimento
assinalado
na
decisão
agravada não diverge da jurisprudência firmada no
Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria
voluntária de servidor público, o prazo mínimo de
cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1o,
III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo
efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na
carreira
alcançada
mediante
promoção.
Precedentes. (AgR no RE 1.104.485, j. 17-5-2019).
12.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
remessa necessária e às apelações interpostas pela
Fazenda do Estado de São Paulo e pelo São Paulo
Previdência -Spprev, mantendo a r. sentença prolatada
nos autos de origem 1010884-14.2020 da 3a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar
sua
discordância
por
petição
autônoma
oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)